Tribunal: CARF
Processo: 12266.724054/2013-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON ANTONIO DE SOUZA CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
12266.724054/2013-55
ACÓRDÃO
3001-003.455 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de junho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ALLINK TRANSPORTES INTERNACIONAIS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Obrigações Acessórias
Exercício: 2009
RETIFICAÇÃO DE INFORMAÇÃO – NÃO CONFIGURAÇÃO DE PRESTAÇÃO
DE INFORMAÇÃO FORA DO PRAZO – IN RFB 1.473/2014 E SOLUÇÃO DE
CONSULTA INTERNA No 2 – COSIT DE 04/02/2016. Ocorrência.
Não ficando configurada que informações retificadoras são intempestivas,
há de se aplicar a Súmula CARF 186, de efeito Vinculante.
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a
infração descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no
37/66. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU
de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os persentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
recurso, para, no mérito, dar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa – Relator
Fl. 108
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.455 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724054/2013-55
2

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Daniel Moreno Castillo, Larissa
Cassia Favaro Boldrin, Rosaldo Trevisan (substituto[a] integral), Vinicius Guimaraes (substituto[a]
integral), Wilson Antonio de Souza Correa, Regis Xavier Holanda (Presidente).

RELATÓRIO
Trata de auto de infração em razão de a Recorrente retificou conhecimento(s)
eletrônico (s) ou item (ns) de carga, conforme demonstrado em tabela está anexado ao
lançamento (fl.6).
Por essa razão foi-lhe aplicada a multa do Decreto Lei no 37/1966 alínea “e”, inciso
IV, do artigo 107.
Regularmente intimada a Recorrente apresentou impugnação com suas razões,
sendo que não foram suficientes, eis que o Acórdão sob no 16-79.322 - exarado pela 22a Turma da
DRJ/SPO, em sessão realizada no dia 16 de agosto de 2017, a julgou improcedente.
Por meio do TERMO DE ABERTURA DE DOCUMENTO - COMUNICADO a Recorrente
tomou conhecimento do documento supramencionado, uma vez que acessou o seu teor na data
21/09/2017, pela abertura dos arquivos digitais correspondentes no link Processo Digital, no
Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (Portal e-CAC), através da opção Consulta
Comunicados/Intimações ou Consulta Processos, os quais já se encontravam disponibilizados
desde o mesmo dia.
Em 18 de outubro do mesmo ano, aviou o presente remédio recursivo, onde nele
consta:
1. Síntese do processo;
2. Retificação de informação – não configuração de prestação de informação
fora do prazo – IN RFB 1.473/2014 e Solução de Consulta Interna no 2 –
COSIT, DE 04/02/2016;
3. Prescrição intercorrente;
4. Da Irretroatividade da IN 800/2007;
5. Da aplicação do prazo de 30 dias;
Fl. 109
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.455 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724054/2013-55
3
6. Denúncia espontânea;
7. Da ausência de responsabilidade em função do mandato;
8. Pedidos:
Ao chegar ao CARF, por meio de sorteio eletrônico, foi a mim distribuído.
É a síntese do necessário.
Passo ao voto.

VOTO
Conselheiro Wilson Antonio de Souza Correa, Relator.
1. Da competência para julgamento do feito
Em virtude da norma contida no artigo 65 do Anexo da Portaria MF no 1634, de 21
de dezembro de 2023, a qual aprova o Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - RICARF, esse colegiado é competente para apreciar o presente feito.
2. Do conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo e atende todos os requisitos formais de
admissibilidade, razão pela qual dele conheço.
3. Direito.
Retificação de informação – não configuração de prestação de informação fora do
prazo – IN RFB 1.473/2014 e Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT, DE 04/02/2016
Requer a nulidade do acórdão recorrido, pois, segundo alega, ele contraria normas
da IN RFB 1.473/2014 – que revogou a penalidade para a hipótese de retificação de informações
contida na IN RFB 800/2007, na Solução de Consulta Interna no 2 – COSIT de 04/02/2016 e na IN
RFB 1.396/2013 – que determina que a Solução de Consulta Interna tem efeito vinculante no
âmbito da RFB.
Lembra a Recorrente o AI traz como fatos geradores das multas as retificações de
informações e, as observando-as, pode se concluir que se trata de retificação.
Às fls. 03 do AI, nos induz a crer que seriam intempestivas as retificações, por ela
terem sido aviadas depois do despacho aduaneiro. Confira:
Fl. 110
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.455 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724054/2013-55
4

Se se faz uma leitura perfunctória do AI, concluíra que foi intempestiva a
informação retificadora, considerando a escrita da Fiscalização à fl. 05, que menciona o fato de,
em retificação tempestiva se realizada antes de iniciado o despacho aduaneiro.
Entretanto, numa análise percuciente do AI não se encontra nada que demonstre
que a retificação foi realizada depois do despacho aduaneiro, levando à conclusão de que ela
(informação retificadora) é tempestiva, razão assaz para aplicar-se a Súmula CARF 186, ‘in verbis’:
Súmula CARF no 186
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A retificação de informações tempestivamente prestadas não configura a infração
descrita no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-Lei no 37/66. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9303-010.294, 3302-003.637, 3401-008.661, 3301-
003.995 e 3201-007.106.
Assim, não pelas razões da Recorrente, mas diante de questão sumulada na Corte,
há de reconhecer que a multa imposta e lastreada no disposto na alínea ‘e’, do Inciso IV, do artigo
107 do DL 37/66 encontra-se equivocada devendo reconhecer a improcedência do Lançamento.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso e dou-lhe provimento, reconhecendo a
improcedência do Auto de Infração em razão sumular da Corte, já que a informação retificadora
não foi intempestiva.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Wilson Antonio de Souza Correa
Fl. 111
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3001-003.455 – 3a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 12266.724054/2013-55
5

Fl. 112
DF CARF MF
Original